Tribunal: TJDFT
Processo: 0165942-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0165942-03.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILTON JOSE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retomada do trâmite processual, haja vista que os Recursos Extraordinários referentes aos temas 264, 265, 284 e 285 ainda se encontram pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal - STF. Aguarde-se, até que haja nova determinação emanada pela referida Corte Superior. Retorne-se o feito à suspensão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 17:38:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora